Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS EM FOLHA COMPROVADOS. INCONSISTÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS UNILATERAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação monitória ajuizada para cobrança de supostas parcelas inadimplidas de contratos de empréstimo consignado, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, na qual o autor busca a constituição de título judicial para exigência de quantia em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo em dobro; (ii) estabelecer se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se há prova suficiente da exigibilidade do débito decorrente de prestações de empréstimo consignado supostamente inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo em dobro, após o indeferimento definitivo da gratuidade de justiça em agravo de instrumento, afasta o interesse recursal quanto à reapreciação do pedido.
4. A apelação atende ao requisito da dialeticidade quando expõe fundamentos suficientes à compreensão do inconformismo e formula pedido claro de reforma, sendo vedado excesso de rigor formal na admissibilidade recursal.
5. A ação monitória exige prova escrita idônea da existência do crédito e memória de cálculo clara quanto às parcelas efetivamente inadimplidas.
6. As fichas financeiras juntadas pela ré demonstram descontos mensais em folha de pagamento durante o período indicado como inadimplido, coincidindo com as parcelas cobradas.
7. A apresentação, em momento posterior, de planilhas com parcelas distintas daquelas indicadas na inicial configura alteração do pedido sem consentimento da ré e compromete a consistência da prova escrita.
8. A cláusula contratual autoriza a reprogramação dos descontos em caso de redução de margem consignável, o que afasta a presunção automática de inadimplemento.
9. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído, ao deixar de requerer prova pericial ou outras diligências aptas a esclarecer a evolução dos pagamentos e a existência de saldo devedor.
10. A ausência de impugnação específica quanto à inversão do ônus da prova acarreta a preclusão da matéria.
11. A falta de clareza sobre as parcelas efetivamente em atraso, aliada à comprovação de descontos em folha no período controvertido, impede a aferição inequívoca do débito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo em dobro após o indeferimento da gratuidade de justiça afasta o interesse recursal quanto ao pedido.
2. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais permitem a compreensão do inconformismo, vedado formalismo excessivo na admissibilidade.
3. A ação monitória exige prova escrita consistente do crédito, sendo insuficientes demonstrativos unilaterais contraditados por fichas financeiras que indicam descontos em folha.
4. Incumbe ao autor comprovar de forma clara o inadimplemento das parcelas consignadas, sobretudo quando lhe é atribuído o ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010; 329, II; 700, I e § 2o, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.